Tribunal: STF
Processo: HC 255782
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 970.364/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    Adriano de Oliveira foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, 03 (três) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2,99g, e transportava 58 (cinquenta e oito) porções de crack, totalizando peso bruto aproximado de 26,650g, dentro do veículo apreendido de marca HONDA/CIVIC LX […] 



    […] 



    Jorge Henrique Baraúna, testemunha de acusação, durante a instrução, apresentou relato semelhante ao relato prestado na fase policial (fls. 03/04), declarou que, na data dos fatos, receberam a denúncia, diretamente na base da polícia militar, informando que Adriano havia pego uma quantidade de entorpecentes com um indivíduo chamado Ronaldo, para realizar a venda. Diante dessa informação, direcionaram o patrulhamento para a residência onde Adriano estava, localizada na rua José Gonçalves de Mendonça, que seria a residência de um tio dele. Quando estavam na via, visualizaram o momento em que Adriano chegou com um Honda Civic e tentou estacionar o veículo. Ao visualizar a viatura, ele tentou se evadir. Foi acompanhado por cerca de 03 quadras e virou na rua 07 de Setembro. No momento em que virou na 07 de Setembro, lançou algo pela janela do passageiro do veículo. Procederam à abordagem. Questionado se havia algo, ele prontamente disse que havia cocaína no bolso. Encontraram 03 pedras de cocaína e, salvo engano, 04 pedras de crack, no console do banco do motorista. Ao realizar a busca, localizaram entorpecentes no bolso dele, a cocaína. No tocante às pedras de crack, ele mencionou uma quantidade, mas havia outra: 16 pedras no console da porta lateral. Ainda em busca no veículo, localizaram um pacote plástico fechado, contendo mais 26 pedras de crack, uma nécessaire contendo 02 celulares e dinheiro […]. Já estavam recebendo denúncias sobre o Adriano […]. 



    Na derradeira fase da dosimetria, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ante a reincidência. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÊNTICOS E CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos seguintes termos: 



    Seja reconhecida a nulidade dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, cuja identidade compromete flagrantemente a validade da prova testemunhal e viola o contraditório e a ampla defesa, bem como todas as demais provas que desta se derivaram, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e art. 157, §1º, do CPP, considerando a violação do art. 155 do CP ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, em atendimento aos ditames processuais, impondo-se a ABSOLVIÇÃO do acusado, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, o que se requer desde já; 



    Alternativamente, seja reconhecida a nulidade do v. Acórdão, a fim de que seja o julgamento convertido em diligência, determinando-se a instauração de incidente de verificação de dependência toxicológica [...];



    Subsidiariamente, que seja realizada a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 […]; Subsidiariamente, caso diverso seja o entendimento, requer-se a aplicação do tráfico privilegiado nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, reduzindo-se a pena de forma proporcional e adequada […]. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente